Tribunal: TJSP
Processo: 1010753-28.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028551
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010753-28.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante DAMIANA DE
PAULA VITOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BOA VISTA SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010753-28.2019.8.26.0068 -Voto no 20225
2
Voto no 20225
Apelação no 1010753-28.2019.8.26.0068
Apelantes: Damiana de Paula Vitor
Apelado: Boa Vista Serviços S/A
Comarca: Barueri
Juiz Sentenciante: Renata Bittencourt Couto da Costa
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Apontamento do nome da autora
nos cadastros de maus pagadores, por débito por ela
confessadamente contraído. Alegação de deficiência e/ou
falta de notificação. Descabimento. Comunicação prévia
encaminhada à consumidora, em seu endereço. A segunda
via de correspondência é documento hábil para provar a
notificação prévia. Sentença de improcedência mantida.
Apelo desprovido.
DAMIANA DE PAULA VITOR ajuizou a presente
ação de cancelamento do registro sem prévia notificação
cumulada com indenização por danos morais em face de SCPC
'Serviço de Proteção ao Crédito (Boa Vista Serviços)' alegando
em síntese que não foi notificada do apontamento de seu nome
nos cadastros mantidos pela ré no valor de R$ 284,30, R$
833,30, realizada pelas Casas Bahia e R$ 128,92 realizada pelo
Banco Losango S.A. Não nega a existência da relação com a
credora que levou o débito a inscrição, mas sustenta haver
nulidade procedimental no cadastro do débito. Salientou jamais
ter sido comunicado a respeito do referido apontamento,
conforme preceitua o art. 43, 2o, do CDC, destacando que a
ausência
de
notificação
gera
lesão
indenizável,
conforme
jurisprudência do C. STJ. Discorreu então quanto ao direito de
ver cancelado o apontamento, pugnando, assim, pelo reconhecimento da irregularidade do procedimento e
consequente exclusão do apontamento realizado. Sustentou ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010753-28.2019.8.26.0068 -Voto no 20225
3
sofrido ainda danos morais por força da inclusão, a qual se deu
com irregularidade do procedimento, constituindo ilícito a gerar
indenização. Requereu a tal título a condenação da ré em lhe
pagar o valor correspondente a 20 salários mínimos.
A ação foi julgada improcedente, nos termos da
sentença de fls. 65/69.
Apela a autora, aduzindo não haver nos autos
documentos
demonstrando
prévia
notificação.
As
provas
produzidas pela ré são unilaterais, sem prova cabal dos
protocolos
emitidos
pelos
Correios,
individualizando
e
comprovando o real envio da notificação. Requer a reforma da
sentença.
Isento de preparo, o recurso foi processado e
contrariado.
É o relatório.
Reside a controvérsia na alegação da ausência de
prévia notificação, pela mantenedora de banco de dados, da
autora para a posterior inclusão de seu nome nos cadastros de
proteção ao crédito.
Preceitua o § 2o do art. 43 do CDC: “O consumidor,
sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações
existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de
consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas
respectivas fontes. A abertura de cadastro, ficha, registro e
dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010753-28.2019.8.26.0068 -Voto no 20225
4
ao consumidor, quando não solicitadas por ele.”
Uma tal comunicação tem por escopo possibilitar
ao consumidor, antes do apontamento de seu nome nos
cadastros de inadimplentes, a quitação do débito contraído, ou
que demonstre eventual ilegalidade na cobrança respectiva.
A questão já está sumulada pelo STJ:
“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção
ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição.” (Súmula 359);
“É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na
carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu
nome em bancos de dados e cadastros.” (Súmula 404).
Em síntese, ao órgão mantenedor do cadastro
incumbe notificar o devedor antes de inscrever seu nome no
registro de maus pagadores, por correspondência.
No caso, além de a autora-apelante não negar a
existência
dos débitos
inscritos,
a ré juntou aos autos
notificações extrajudiciais, indicando a natureza da operação, o
documento de origem, o valor do débito, e a empresa credora;
certo que todas as notificações precederam os apontamentos.
E, embora os documentos encartados pela ré
cuidem de segunda
via das cartas de aviso do débito,
endereçadas à autora, tem-se que o endereço da
correspondência é o mesmo daquele informado pela autora na
inicial.
Com efeito, a segunda via da carta é documento
hábil a comprovar a notificação, sendo dispensável, seja o aviso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010753-28.2019.8.26.0068 -Voto no 20225
5
de recebimento, seja eventual número de protocolo do correio.
Sobre esse aspecto, bem observou o magistrado
singular: “No caso, entretanto, a ré BOA VISTA, comprovou ter
cumprido com a obrigação de remeter comunicação ao
consumidor, ora autor, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, como
se vê nas 'cartas de aviso de débito' de fls. 43/52, logicamente
segunda via, porque a primeira foi remetida a autora. Observa-
se que os documentos juntados às fls. 43/52 referem-se a
protocolo/segunda via da carta, emitida com base no contrato de
Franqueamento Autorizado de Cartas (FAC) mantido pela ré com
os correios, conforme se verifica do registro da carta e posterior
documento de postagem do respectivo contrato (fls. 45/47 e
50/52).” (fls. 67).
Segue-se que a ré agiu dentro do exercício regular
de um direito, não havendo falar-se em indenização por danos
morais.
Mantém-se a sentença de improcedência, com
majoração dos honorários de advogado para R$ 2.200,00, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de
justiça.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade
de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante
as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de prequestionamento torna-se desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010753-28.2019.8.26.0068 -Voto no 20225
6
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator